Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-88.2023.8.11.0025
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-88.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO MUNHOZ (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MEDEIROS PONTES - CPF: 014.612.701-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LOPES LIMA - CPF: 057.131.851-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a existência de erro material no cálculo da dosimetria da pena, imperiosa a correção da sanção a fim de adequá-la á fundamentação, sanando a contradição.

Ante o concurso entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, esta deve preponderar; todavia, com força de atuação reduzida, mostrando-se razoável e proporcional a aplicação do patamar de 1/12 (um doze avos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, a fim de valorar negativamente as circunstâncias do crime, mantendo-se, todavia, inalterado o
quantum
de pena aplicado.

Nas razões recursais, o órgão ministerial aduz a ocorrência de
“contradição entre o fundamento para a aplicação da pena-base (... utilizando o critério de incremento de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato) e o resultado (13(treze) anos e 06(seis) meses), quando o correto é 14(quatorze) anos e 03(três) meses”
(ID 204348161, p. 2)
.

Sustenta, ainda, a presença de obscuridade na segunda fase dosimétrica ante a escolha da fração de redução (1/6), considerando a existência de uma agravante reconhecida pelo Conselho de Sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a atenuante da confissão, considerada como preponderante.

Manifestando-se em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela rejeição dos embargos (ID 213146280).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o órgão ministerial aduz a ocorrência de “contradição entre o fundamento para a aplicação da pena-base (... utilizando o critério de incremento de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato) e o resultado (13(treze) anos e 06(seis) meses), quando o correto é 14(quatorze) anos e 03(três) meses”
(ID 204348161, p. 2).

Sustenta, ainda, a presença de obscuridade na segunda fase dosimétrica ante a escolha da fração de redução (1/6), considerando a existência de uma agravante reconhecida pelo Conselho de Sentença (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a atenuante da confissão, considerada como preponderante.

Os embargos merecem acolhimento.

Consignei, erroneamente, em meu voto que:

“[...] Na primeira fase da dosimetria, valorando negativamente as circunstâncias judiciais, redimensiono a pena-base para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses, utilizando o critério de incremento de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato. Na segunda fase, mantido o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, atenuo a pena, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça;
a qual torno definitiva à mingua de causas de aumento ou diminuição
”
(ID 190683192, p. 3)

De fato, conforme apontado pelo órgão ministerial, tratando-se do crime de homicídio qualificado, ao adotar-se o critério de incremento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, a valoração negativa das circunstâncias do crime acarreta o aumento de 2 (dois) anos e 03 (três) meses; razão pela qual a pena-base deve ser fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Outrossim, a segunda fase do cálculo dosimétrico merece reparo, haja vista que equivoquei-me ao eleger a fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena-base.

Isso porque ante o concurso entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, esta deve preponderar; todavia, com força de atuação reduzida, mostrando-se razoável e proporcional a aplicação do patamar de 1/12 (um doze avos).

Desse modo, fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a qual torno definitiva à mingua de causas de aumento ou diminuição.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como por este egrégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPISA OS FUNDAMENTOS DO APELO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DUAS AGRAVANTES OBJETIVAS (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM). [...] "A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação" (HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018 - grifei). Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1896157 MG 2020/0242398-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS I, II E V, C/C ART. 70 [POR TRÊS VEZES], AMBOS DO CÓDIGO PENAL – [...] PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA, QUE INTEGRA A PERSONALIDADE DO AGENTE E SOBREPÕE ÀQUELA DE CUNHO OBJETIVO [...] A teor do art. 67 do Código Penal, possível a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação, por ser a primeira de cunho subjetivo e relacionada à personalidade do agente, a ensejar o decréscimo da pena intermediária, com incidência do coeficiente de 1/12 (um doze avos). [...]”
(TJ-MT 00498634620168110077 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – [...] POSTULADO AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – QUANTITATIVO ADEQUADO AO CASO CONCRETO [...] Ademais, existindo concurso entre atenuante e agravantes, observada a escala de preponderância, mostra-se proporcional o quantitativo de 1/12 (um doze avos) para a valoração da atenuante da confissão espontânea. [...]”
(TJ-MT 00059841420178110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/04/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
acolher
os embargos declaratórios, a fim de redimensionar a pena do embargado para 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024